Tribunal: TJMT
Processo: 0004420-78.2009.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 142225/2017
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DA DEFESA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - ANÁLISE PREJUDICADA - EXAME DA PROVA ORAL IMPOSSIBILITADO - MÍDIAS CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DANIFICADOS - JUÍZO PRONUNCIANTE - ACUSAÇÃO E DEFESA NÃO DISPÕEM DE CÓPIAS DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU - ANULAÇÃO DA DECISÃO - VÍCIO INSANÁVEL - RECURSO PREJUDICADO.
1. A ausência de mídia contendo as gravações dos depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu durante a instrução processual, cuja perda foi confirmada pelo próprio juízo de origem, impede o exame do pleito formulado pela defesa.
2. Nos termos do artigo 566, do Código de Processo Penal, é possível declarar-se a nulidade de ato processual que houver influído negativamente na busca da verdade real ou na decisão da causa.
3. Declarada a nulidade da decisão de pronúncia, fica prejudicado o recurso interposto.

RECORRENTE(S):
ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA
RECORRIDO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, pelo crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código penal, para que seja submetido ao Tribunal do Júri.
Em suas razões recursais, o recorrente pretende sua absolvição e na impossibilidade desta, seja desclassificada sua ação para a figura de lesão corporal. Subsidiariamente, busca o decote das qualificadoras.
Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento do recurso para manter a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, verificando a impossibilidade de acessar as mídias de fls. 62 e 74, manifestou pela conversão do julgamento em diligência, para que fosse requeridas novas mídias contendo os depoimentos das testemunhas e interrogatório do apelante/réu (fls. 128/129).
Em ofício de no. 633/2018, o Gestor Judiciário, Sr. Paulo Ricardo Passinato Amorim, da Secretaria da Terceira Vara da Comarca de Juína-MT, informou que foi procedida a busca de dados acerca das audiências realizadas no período englobado pelas mídias de fls. 62 e 74 e que nenhum backup das audiências foi encontrado (fl. 138)
A Procuradoria-Geral de Justiça por seu Procurador, Dr. João Batista de Almeida, ignorando o requerimento pela conversão do julgamento em diligência (fls. 128/129), manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia (fls. 143/150).
Constatando o equívoco do magistrado de origem ao receber o recurso em sentido estrito, como apelação e deixar de realizar o juízo de retratação, determinei o retorno dos autos à comarca de origem para que fosse procedido o juízo de retratação. Após, determinei novamente ao juízo que procedesse com o envio de mídias contendo as audiências presentes nas mídias danificadas de fls. 62 e 74.
A magistrada responsável pela Segunda Vara da Comarca de Juína, Dra. Daiane Marilyn Vaz, informou que foram promovidas buscas nos computadores da Segunda Secretaria, não sendo possível a localização de quaisquer arquivos correspondentes. Informou ainda que os autos não eram mais de competência da Segunda Vara, não sendo possível promover medidas outras para obtenção dos arquivos (fl. 169).
Foi convertido novamente o julgamento em diligência, para que as partes, defesa e acusação fossem intimadas a apresentar as mídias correspondentes às de fls. 62 e 74.
A Promotoria de Justiça, por seu representante, Dr. Dannilo Preti Vieira, informou que o parquet não tem em seus arquivos cópias dos depoimentos colhidos na instrução processual (fl. 177).
A defesa, através do advogado, Dr. Oswaldo Lopes de Souza, informou também não dispor de cópia dos depoimentos em seus arquivos (fl. 178).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OSWALDO LOPES DE SOUZA, OABMT 3682/A

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No presente caso, contudo, a análise do mérito recursal encontra-se prejudicada, diante da ausência da mídia óptica, na qual foram gravados os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo recorrente/réu durante a instrução processual.
Importa consignar que o recorrente busca por meio do recurso em questão, a absolvição ou a desclassificação do crime de homicídio tentado para a figura da lesão corporal, aduzindo não haver animus necandi. Subsidiariamente, protesta pelo decote das qualificadoras.
Nota-se, assim, que o julgamento dos pedidos formulados no apelo depende da apreciação do conjunto probatório que, in casu, na fase do judicium causae, resume-se a prova oral que fora registrada em Mídia (fls. 62 e 74).
Tenho que a ausência dos mencionados depoimentos implica na impossibilidade de análise do mérito do recurso interposto pela defesa, e, em atenção aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, deve ser anulada a decisão de pronúncia (fls. 79/82), com a reiteração dos atos instrutórios.
A anulação de decisão de pronúncia em razão da perda ou não localização da prova oral registrada em mídia óptica, conforme se observa, é medida que se impõe.
De acordo com o artigo 566, do Código de Processo Penal, “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.
In casu, é evidente que a ausência dos CDs contendo as gravações realizadas nas sessões de coleta do depoimento das testemunhas e do interrogatório do réu/recorrente, influem negativamente na busca da verdade real, uma vez que impede o reexame, em sede recursal, das provas colhidas ao longo da persecução criminal.
A decisão em questão, portanto, não pode ser considerado válido e eficaz. Contrariamente, o ato implica em nulidade absoluta, haja vista que é evidente o prejuízo aos postulados do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados.
Ante o exposto, ANULO a decisão de pronúncia de fls. 79/82, ante a ausência das mídias digitais eficientes, cuja perda foi confirmada pelo juízo de primeiro grau, restando prejudicado o recurso interposto.
Determino a remessa dos autos à origem para nova realização dos atos processuais.
Oficie-se à Corregedoria-Geral deste e. Tribunal de Justiça, informando o ocorrido, para as medidas preventivas necessárias.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o Vogal) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR